Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-77.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001129-77.2016.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s):

APELADO: MABIA ABREU SOARES

Advogado(s):JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SEABRA. ENFERMEIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL Nº 044/95 E ALTERAÇÕES. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, para reconhecer seu direito à progressão funcional horizontal e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas. O Município alegou o não preenchimento dos requisitos legais pela servidora, invocando, de forma equivocada, a Lei Municipal nº 436/2010, que rege outra carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar o direito da servidora à progressão horizontal, nos termos da legislação municipal aplicável ao seu cargo (Lei nº 044/95, com alterações da Lei nº 286/06), diante da omissão do Município em instituir comissão e realizar as avaliações periódicas de desempenho, bem como o cabimento do pagamento retroativo das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplicação Correta da Legislação: A carreira da servidora (Enfermeira) é regida pela Lei Municipal nº 044/95 e suas alterações (Leis nº 286/06 e nº 340/07), e não pela Lei Municipal nº 436/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Seabra, erroneamente invocada pelo Apelante.

2. Requisitos para Progressão Horizontal: A Lei Municipal nº 044/95, com as alterações introduzidas pela Lei nº 286/06, estabelece em seu artigo 20 os critérios para a progressão funcional horizontal, incluindo o lapso temporal de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência e a obtenção de conceito favorável na avaliação de desempenho.

3. Omissão Administrativa Configurada: O Município de Seabra se omitiu em constituir a comissão de julgamento e em realizar as avaliações periódicas de desempenho, conforme previsto nos artigos 18, 19 e 20, inciso III, alínea 'd', da Lei nº 044/95.

4. Princípio da Não Prejudicialidade por Inércia da Administração: A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no entendimento de que a inércia da Administração Pública em promover os atos necessários à avaliação de desempenho do servidor não pode servir de empecilho para a concessão da progressão funcional, quando os demais requisitos legais, notadamente o temporal, estiverem preenchidos.

5. Direito ao Pagamento Retroativo e Prescrição: Reconhecido o direito à progressão funcional não implementada no momento oportuno, é consectário lógico o direito ao recebimento das diferenças retroativas, respeitando-se a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.

6. Por tais fundamentos, mantém-se integralmente a sentença que concedeu a progressão e o pagamento retroativo à servidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, prevista na legislação municipal como requisito para a progressão funcional horizontal, não pode obstar o direito do servidor público quando os demais requisitos legais, notadamente o temporal, estiverem cumpridos;

2. Reconhecido o direito à progressão funcional não implementada no momento oportuno, é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 044/95 do Município de Seabra/BA (especialmente arts. 18, 19, 20, 22, 23); Lei Municipal nº 286/06 do Município de Seabra/BA (alteradora da Lei nº 044/95); Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 3º, I, e 11; 1.007, §1º; 1.009; 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8007662-81.2018.8.05.0243, Relator Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024; Súmula 85 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001129-77.2016.8.05.0243, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SEABRA e, como apelada, MABIA ABREU SOARES,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA